Tribunal: TJES
Processo: 5000222-20.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000222-20.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO CAICARA LTDA
RECORRIDO: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000222-20.2020.8.08.0021

Recorrente:
VIACAO CAICARA LTDA

Recorrido(a):
MARIA MADALENA DE OLIVEIRA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Levando em consideração a documentação comprobatória juntada pela recorrente, concedo-lhe o
benefício da justiça gratuita à recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE COLETIVO. VIAGEM DE ÔNIBUS. EXTRAVIO DE BAGAGEM INCONTROVERSO. RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RECONHECIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença
a quo
em que foi reconhecida a falha na prestação dos serviços da recorrente em decorrência de extravio de bagagem, tendo sido condenada a pagar indenização por danos materiais (R$ 4.148,00) e morais (R$ 4.000,00).

2. Registra-se que o contrato de transporte veicula obrigação de resultado, não bastando à empresa contratada conduzir o passageiro e sua bagagem, ou mercadoria, até o destino, sendo indispensável que o faça nas exatas condições estabelecidas, inclusive quanto às datas e horários de embarque e desembarque previamente agendados (CCB, art. 737). Ainda, cumpre lembrar que a natureza objetiva de tal responsabilidade (pois que oriunda de inadimplemento ou mora contratual – CCB, art. 389 e 395) não a torna infensa a fatores excludentes do nexo causal que, uma vez demonstrados, elidem o dever de indenizar, salientando-se nesse campo, a par da força maior, referida pelo art. 737, do CC, o caso fortuito, que a ela se equivale, e as hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, elencadas pelo art. 14, §3°, II, do CDC. Isso sem prejuízo das escusas fixadas pelo art. 19, in fine, da Convenção de Varsóvia, já transcrito anteriormente. Entretanto, cuidando-se de exceção de natureza substancial, recai sobre a defendente o ônus de evidenciá-la in concreto, ex vi do art. 373, II, do CPC.

3. No caso, o extravio da bagagem da recorrente é incontroverso, não havendo razão para ilidir a responsabilidade da recorrente pela falha na prestação de seus serviços. Destarte, tendo advindo o descumprimento dos precisos termos da avença, e considerando-se a má prestação do serviço imputável exclusivamente à fornecedora, sem evidências de fatores excludentes do nexo causal, deve a mesma suportar objetivamente a responsabilidade pelos danos de que se lamenta a parte autora, ora recorrida.

4. Acerca dos danos materiais, já restou estabelecido que a recorrida perdeu a posse de seus pertences pessoais. A documentação juntada com a exordial permite uma quantificação precisa de parte dos danos, pois sinaliza os gastos informados pela requerente com alguns de seus bens, como os aparelhos de celular e uma peruca que possuía. Não há razão para a recorrente quando impugna os alegados bens, pois sequer exigiu uma declaração prévia dos bens na mala da passageira.

5. Além disso, trata-se de dano moral presumido, que é aquele que decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, sendo desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. Segundo o STJ: [...]
É sabido que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Nesse sentido, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga. Este numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situação como a descrita nestes autos
. (AREsp 1718766, RELATOR(A) Ministro MOURA RIBEIRO, DATA DA PUBLICAÇÃO 01/12/2020).

6. Assim, é devida a condenação da recorrente ao pagamento da indenização por danos morais em decorrência do extravio da bagagem da recorrida. O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, levando em
consideração a perda de um item de valor inestimável para a passageira
(
Medalha de Identificação da Congregação das Missionárias Nossa Senhora de Fátima, da qual a Autora como Freira faz parte
) devendo mantido o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações, CONHEÇO, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.